Tribunal: TJDFT
Processo: 0729260-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0729260-46.2022.8.07.0000 Agravante(s) Vitoria Correa da Silva e José Wilson Rodrigues de Araújo Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vitória Corrêa da Silva e José Wilson Rodrigues de Araújo contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 133202387 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença individual oriundo de sentença coletiva movido pelos ora agravantes em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0700212-85.2022.8.07.0018, nos seguintes termos: Cuidam os autos de pedido de cumprimento de sentença, referente ao título executivo de ID 115726101, proferido nos autos 2014.01.1.121233-6, que tem como obrigação de fazer a instituição do pagamento da parcela individual fixa no valor de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), criada pela Lei Distrital no 3.172/2003, aos servidores de Vigilância Ambiental em Saúde e Atenção Comunitária à Saúde do Distrito Federal e a de pagar referente às parcelas retroativas a partir de agosto de 2009, respeitada a prescrição quinquenal do Decreto 20.910/1932, pelo o valor indicado na planilha de ID 113158559. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando litispendência, coisa julgada e falta de interesse de agir, em relação à autora Tânia Rodrigues, afirmando que já houve o pagamento dos valores cobrados neste feito, no âmbito do cumprimento de sentença n.o 0708715-37.2018.8.07.0018, por ela ajuizado. Requereu o pagamento em dobro dos valores cobrados por Tânia Rodrigues, nos termos do artigo 940 do Código Civil e sua condenação por litigância de má-fé. Alegou, também, excesso de execução. A autora Tânia Rodrigues requereu a desistência do cumprimento de sentença (ID 132926305). É o relatório. Decido. A autora Tânia Rodrigues apresentou pedido de desistência (ID 132926305). É cediço que o credor tem a faculdade de desistir de toda a execução ou de apenas algumas medidas executivas e que somente é exigida a anuência do executado em caso tenha ocorrido a impugnação e esta verse sobre matéria de mérito, conforme artigo 775 do Código de Processo Civil. Verifica-se que a impugnação de ID 130477155 versa apenas sobre matérias processuais (litispendência, coisa julgada e falta de interesse de agir), em relação à autora Tânia Rodrigues. Saliente-se que o excesso de execução relativo aos valores lançados pela referida autora confunde-se com a matéria processual alegada, não podendo ser considerada como mérito. Assim, é perfeitamente cabível o pedido de desistência nesse caso, nos termos do artigo 775, parágrafo único, incico I, do Código de Processo Civil, devendo o pedido de desistência ser homologado. Não foi comprovado nos autos a existência de má-fé da autora, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil. Para a condenação por litigância de má-fé e para a repetição em dobro do valor cobrado é necessária a comprovação da má-fé de quem realiza a cobrança, pois a boa-fé, enquanto Princípio Geral do Direito, é sempre presumida, a má-fé, por outro lado, deve ser demonstrada, nos termos da jurisprudência deste Tribunal: (...) Nesse contexto, indefiro os pedidos de pagamento em dobro e condenação por litigância de má- fé em relação à autora Tânia Rodrigues, formulados pelo réu. Deixo de analisar as alegações de litispendência, coisa julgada e falta de interesse de agir, em relação à autora Tânia Rodrigues, ante o acolhimento do seu pedido de desistência. Em face das considerações alinhadas JULGO EXTINTO O PROCESSO em relação à autora Tânia Rodrigues de Castro, com fulcro nos artigos 775, 771 e 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. O réu alegou excesso de execução, quanto aos valores lançados pela autora Tânia Rodrigues e aduziu que os valores devidos devem ser corrigido pela TR até a expedição de seu precatório e posteriormente deverão ser corrigidos pelo IPCA-e. Os autores não se manifestaram quanto as alegações do réu relativas ao excesso de execução. Na presente decisão foi deferido o pedido de desistência formulado pela autora Tânia Rodrigues, motivo pelo qual os valores por ela lançados não devem ser considerados como excesso de execução (R$ 3.608,20 - três mil, seiscentos e oito reais e vinte centavos). Verifica-se que no título executivo (ID 115726101) restou consignado que a correção monetária e a incidência de juros de mora dos valores devidos deverão observar as determinações do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, até a inscrição do crédito em precatório, a partir de quando o valor da atualização monetária deverá ser corrigido pelo IPCA-E. Ressalte-se que os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar a correção de seus cálculos ou ainda comprovarem a existência de defeito, vício ou incorreção, nos cálculos apresentados pela contadoria do réu e utilizaram o IPCA-e como forma de correção monetária para todo o período, ao contrário do que restou estabelecido no título executivo. Assim, assiste razão ao réu nesse ponto. Nesse contexto a impugnação deverá ser acolhida quanto ao excesso de execução, exceto em relação aos valores lançados pela autora Tânia Rodrigues, em face do acolhimento de seu pedido de desistência. Portanto, do valor lançado na exordial - R$ 10.824,60 (dez mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), deverá ser decotado o valor relativo à autora Tânia Rodrigues de R$ 3.608,20 (três mil, seiscentos e oito reais e vinte centavos), considerando-se a quantia de R$ 7.216,40 (sete mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta centavos) para fins de cálculo do excesso de execução. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução de R$ 3.916,98 (três mil, novecentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos), proveniente da diferença entre o valor lançado na exordial, decotado o valor relativo à autora Tânia Rodrigues, e o valor apontado pelo réu na planilha de ID 130477158. A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 3.299,42 (três mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), conforme planilha de ID 130477158. Condeno os autores José Wilson e Vitoria Correa ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeçam-se requisições de pequeno valor dos valores principais, com reserva de 10% (dez por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 115726119) em favor do advogado FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 126079706. Inconformado, os autores interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 38919341), os agravante requerem, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Sustentam, num apertado resumo, que a decisão a quo erroneamente acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, pois os índices utilizados pelo réu/agravado não foram aqueles fixados no acórdão de 2o grau do processo originário que fixou a correção monetária nos termos do art. 1o-F da Lei no. 9.494/1997. Defende que, diante da notória divergência de cálculos entre as partes, o juízo deveria ter remetido os autos para a Contadoria Judicial, nos termos do art. 524, §2o do CPC. Sustenta que os índices de correção monetária devem ser feitos pelo IPCA-E, restando inviável o acolhimento dos cálculos apresentados pelo agravado e sendo necessária a remessa dos autos para a Contadoria Judicial. Ao final, requer: 1. A concessão da gratuidade de justiça aos agravantes, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC; 2. A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo; 3. O recebimento, processamento e conhecimento do presente Agravo de Instrumento, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15; 4. O seu provimento com o fito de que seja determinada a remessa dos autos de origem para Contadoria Judicial de modo que o valor devido aos agravantes seja apurado; 5. A condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do artigo 85 e seguintes do CPC. Sem preparo ante o pedido de concessão de gratuidade da justiça. É o breve relatório. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950 (Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...)§ 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais), hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A princípio, verifico que somente o agravante José apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais (Id 113158556 do processo de referência), nada declarando a agravante Vitória. Além da ausência de declaração de um dos agravantes, a declaração pessoal firmada pelo agravante José de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. E, no presente caso, além da contratação de advogado particular, percebo que o pedido de gratuidade de justiça não foi analisado perante o juízo de origem, não tendo sido colacionado aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada em grau recursal, que deve ser mais bem analisada na instância ordinária. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de o agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça aos agravantes. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora